Tribunal: TJSP
Processo: 1023906-27.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Prestação de serviços de intermediação digital. Plataforma de corridas (Uber). Banimento de conta de motorista. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. CDC. Inaplicabilidade. Motorista que se utilizava da plataforma como instrumento de sua atividade profissional. Teoria finalista mitigada afastada. Relação regida

Ementa:
Prestação de serviços de intermediação digital. Plataforma de corridas (Uber). Banimento de conta de motorista. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. CDC. Inaplicabilidade. Motorista que se utilizava da plataforma como instrumento de sua atividade profissional. Teoria finalista mitigada afastada. Relação regida pelo Código Civil e, no que couber, pelo Marco Civil da Internet – Lei Federal no. 12.965/2014 . Ônus da prova que incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC). Ausência de verossimilhança das alegações de desligamento arbitrário. Provas documentais apresentadas pela ré apontando alto índice de cancelamentos no mês anterior à desativação, com 303 cancelamentos em 779 corridas aceitas. Apenas 34,61% dos pedidos foram atendidos. Como se não bastasse, há registros de notificações sobre condutas irregulares praticadas pelo apelante. Com efeito, foram carreados aos autos, relatos negativos de usuários envolvendo cancelamentos reiterados, ligação direta ao passageiro para questionar destino e cancelamento subsequente, direção perigosa e má conduta, inclusive ocorrência de 21/10/2021. Telas sistêmicas apresentadas pela ré não foram tecnicamente impugnadas, nem requeridas perícias, malgrado oportunidade processual para tanto. Previsão contratual expressa de rescisão, inclusive sem aviso prévio, em caso de violação do código de conduta. Exercício regular de direito pela plataforma (art. 188, I, do CPC). Inexistência de ato ilícito. Danos materiais por lucros cessantes e danos morais não configurados. Precedentes deste Eg. Tribunal. Recurso improvido.